Tribunal: TJES
Processo: 5001646-84.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compromisso; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001646-84.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOFISTES PARTICIPACOES LTDA
RECORRIDO: MARIANA FLEGLER MASSARIOL MASIOLI
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º
5001646-84.2021.8.08.0014

Embargante:
MAISON ROSEE DECORAÇÕES, EVENTOS E COMÉRCIO LTDA

Embargada:
MARIANA FLEGLER MASSARIOL MASIOLI

Relator: FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

Relator - FELIPE LEITÃO GOMES

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Embargos Declaratórios.

O objetivo da parte embargante é sanar suposta
omissão
existente no acórdão constante no
Id.: 5364548
, posto que não foi arbitrado o pagamento dos honorários sucumbenciais e custas processuais à parte autora, tendo em vista que, como alega o ora embargante, a condenação por sucumbência deve ser atribuída a quem deu causa à ação, e não à parte ré.

Analisando os termos do voto proferido, observo a inexistência da mácula apontada no que tange ao erro material suscitado pela embargante,
explico.

No caso dos autos, a parte requerida, ora embargante
MAISON ROSEE DECORAÇÕES, EVENTOS E COMÉRCIO LTDA

foi condenada, em sede de primeiro grau, ao ressarcimento dos danos morais sofridos pela parte autora.

Nesta toada, a ré interpôs recurso inominado
(id.: 3718862)
pugnando pela reforma do
decisum,
para a retirada da condenação por danos morais ou, de maneira subsidiária, a redução do
quantum
arbitrado.

O pleito recursal foi
improvido
, conforme consta no acórdão proferido em
id.: 5364548
, mantendo-se inalterada a sentença de piso por seus termos.

Irresignada, a recorrente opôs os presentes embargos, suscitando a omissão por parte desta Turma, tendo em vista a descabida condenação da requerida ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, sendo que a autora postulou sem procurador constituído.

Pois, no caso dos autos, assiste razão à parte embargante, posto que efetivamente não há advogado constituído nos autos, seja no primeiro piso, seja na turma recursal, não sendo devida a fixação de honorários.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
para no mérito
DAR-LHE PROVIMENTO
, no sentido de excluir, no acórdão ID. 5364548, a condenação em honorários de advogado, mantendo integralmente os demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)